Tribunal: TJPA
Processo: 0811537-95.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811537-95.2020.8.14.0000
PACIENTE: JUNIO CESAR LOPES LEAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO ELITIVA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES PENAIS.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. MEDIDAS CAUTELARES

DO ART. 319 DO CPP INAPROPRIADAS AO CASO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

-

Analisando os autos, verifica-se que a

prisão

em flagrante foi devidamente convertida em preventiva, por preencher os pressupostos cautelares fumus delicti (prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e periculum libertatis (garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal) presentes no caput do art. 312 do CPP, sendo mantida a prisão preventiva diante da inexistência de alteração fático-jurídica. Na espécie, a autoridade demandada apontou concretamente os indícios da autoria

e

da

materialidade

do

delito, eis

que

o

Coacto

foi

preso

na

flagrância

delitiva assinalando que: “Na espécie a prova de existência dos crimes está evidenciada através do laudo de constatação provisória anexada ao Auto de Prisão em Flagrante que atesta a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida e dos depoimentos prestados perante a autoridade policial”. A garantia da ordem pública, no presente caso, conforme decisões que decretaram e manteve a preventiva, deve ser destacada pois o ora recorrente e comparsa estão sendo acusados de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico, delitos graves que vem prejudicando a paz de toda nossa sociedade brasileira. E, como bem destacou o Procurador de Justiça, “a prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública em

razão

da

gravidade

concreta

do

delito dada a variada quantidade

de

entorpecente apreendida

com

ele e

diante reiteração

de

condutas

criminosas, revelada

pela certidão criminal positiva que registra que o Coacto responde a diversos outros processos”.

Assim, pelo apresentado, restam caracterizadas a possibilidade de reiteração delitiva, bem assim, a gravidade em concreto da conduta imputada ao Paciente o que justifica a manutenção

de

sua

prisão

cautelar,

a

fim

de

garantir

a

ordem

pública. Ressalvando-se que o paciente responde a outros processos, como o na Vara de Violência Doméstica possuindo inclusive processo na Vara de Execuções

Penais

conforme apresentado em informações pela autoridade coatora.

- É sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, como no presente caso, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

- Quanto as medidas cautelares alternativas, dispostas no art. 319, do CPPB, estas não são cabíveis quando presente os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 6°, do CPPB.

No presente caso, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública, como apresentado no presente caso.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado pelo advogado ANDREO MARCEO DOS SANTOS RASERA – OAB/PA 9449, e outro, em favor de
JUNIO CESAR LOPES LEÃO
, preso em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

Consta na impetração que o ora o paciente foi preso no dia 12/08/2020, por manter em depósito substâncias entorpecentes, prisão esta convertida em preventiva, tendo a defesa postulado sua revogação, contudo, o Juízo tido coator indeferiu o pleito.

Sustentam que o coacto sofre constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, ante a generalidade e carência de fundamentação do decreto constritivo, destacando que preenche

os

requisitos

para

responder

ao

processo

em

liberdade,

pois

primário, trabalhador, desempenhando a atividade de artesão e pai de família com 06 filhos, além de possuir residência fixa.

Por esses motivos, postulam, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que entendem suficientes ao caso.

Juntaram documentos.

O presente mandamus foi distribuído, inicialmente, a minha relatoria, tendo sido redistribuídos ao Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, exclusivamente, para análise da liminar, (art.112, § 3º, do RITJE/PA), em razão do meu afastamento funcional, momento em que a indeferiu, e solicitou informações, devidamente apresentadas, e encaminhou os autos ao r. do Ministério Público de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, que se manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, alega a impetração constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente, diante da ausência de fundamentação na manutenção do decreto prisional preventivo, e, diante das condições pessoais favoráveis, pleiteia a revogação da custódia cautelar, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que entendem suficientes ao caso.

Atendendo a solicitação de informações, a autoridade demanda, no dia 26/11/2020, apresentou o que segue:

Informações HC0811537-95.2020.814.0000.

Processo

perante

a

3ª

Vara

Criminal

de

Santarém: 0007526-97.2020.814.0051.

1 –DA

SITUAÇÃO

ATUAL

DO

PROCESSO: Nesta

oportunidade venho

informar

que o

processo

ainda

corre

no

veio

físico

sendo acompanhado

pelo

Sistema

de

Acompanhamento

processual

Libra,

e, consultando aludido sistema foi constatado que os autos estão em carga com os advogado de defesa desde 11.11.2020 ultrapassando o prazo de 10

(dez)

dias

para

resposta

a

acusação

prejudicando inclusive o andamento do processo.

2–DAS ACUSAÇÕES CONTRA OS ACUSADOS: O acusado está sendo respondendo ação penal pela prática do delito previsto no artigo 33 da LF nº 11.343/2006.

2.1 –DA DATA DA PRISÃO DO PACIENTE: Ambos os pacientes foram

presos

em 14.08.2020,

e,

esse Juízo aguarda a

defesa

preliminar da defesa e assim poder receber ou não a denúncia e novamente apreciar a necessidade da manutençãoda prisão do acusado.

3–DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO PACIENTE: Ao contrário do que afirma o impetrante, aparentemente de forma proposital, o paciente JUNIO CESAR LOPES LEÃO respondeu a outros processos: na Vara de Violência Doméstica possuindo inclusive processo na Vara de Execuções Penais conforma Vossa Excelência poderá conferir pelo Sistema Libra.

4–DAS ALEGAÇÕES DO IMPETRATANTE DIZEREM RESPEITO AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL: Nesta oportunidade destacamos que as outras argumentações do paciente dizem respeito ao mérito do processo, questões

que somente

poderemos

emitir juízo

valor

após

a instrução

do processo, que irá acontecer nas próximas semanas, assim que a defesa devolver os autos que está em seu poder desde 11.11.2020

5–DOS DOCUMENTOS ANEXADOS A ESSAS INFORMAÇÕES: Por fim, remeto cópia da decisão proferida na audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a última decisão proferida em 04.11.2020 mantendo a prisão cautelar do acusado”.

Analisando os autos, verifica-se que a

prisão

em flagrante foi devidamente convertida em preventiva, diante da manifestação do r. Ministério Público, na audiência de custódia realizada em 14/08/2020, por preencher os pressupostos cautelares
fumus delicti
(prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e
periculum libertatis
(garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal)

presentes no caput do art. 312 do CPP, sendo mantida a prisão preventiva em 04/11/2020 diante da inexistência de alteração fático-jurídica.

Na espécie, a autoridade demandada apontou concretamente os indícios da autoria

e

da

materialidade

do

delito, eis

que

o

Coacto

foi

preso

na

flagrância

delitiva assinalando que:
“Na espécie a prova de existência dos crimes está evidenciada através do laudo de constatação provisória anexada ao Auto de Prisão em Flagrante que atesta a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida e dos depoimentos prestados perante a autoridade policial
”.

A garantia da ordem pública, no presente caso, conforme decisões que decretaram e manteve a preventiva, deve ser destacada pois o ora recorrente e comparsa estão sendo acusados de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico, delitos graves que vem prejudicando a paz de toda nossa sociedade brasileira.

E, como bem destacou o Procurador de Justiça, “
a prisão preventiva está justificada na garantia da ordem pública em

razão

da

gravidade

concreta

do

delito dada a variada quantidade

de

entorpecente apreendida

com

ele e

diante reiteração

de

condutas

criminosas, revelada

pela certidão criminal positiva que registra que o Coacto responde a diversos outros processos”.

Tendo a autoridade coatora exposto em suas razões de decidir que: “
No presente caso deve

ser

destacado

que

os

réus estão

sendo

acusados

de

tráfico

de

entorpecente

e associação

para

o

tráfico delitos

graves

que

vem

prejudicando

a

paz

de

toda

nossa sociedade

brasileira. No

presente

caso

verifico

que

a

autoridade

policial

lavrou

o presente

auto

de prisão

em

flagrante

uma

vez

que

o

acusado

estava

transportando, guardando, preparando tendo em depósito para posterior venda substância entorpecente após

várias

denúncia

inclusive

registradas

no

Sistema

NIOP,

tanto

que

a mesma

foi localizada em um lava jato (que segundo as investigações também servia como ponto de venda de entorpecente –boca de fumo) demonstrando assim que o acusado teria montado uma verdadeira empresa do tráfico, e, diante dessa organização apesar da pequena, mas variada, quantidade de entorpecente entendo perfeitamente demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como aliás já decidiu o Supremo”.

Já no tocante a garantia da aplicação penal levou-se em conta que ora paciente em liberdade poderá tentar se ausentar do distrito da culpa, visando com isso deixar de ser responsabilizado pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal, pois, apesar da residência na comarca isso não é determinante para afastar a possibilidade de fuga, por isso, entendeu-se necessária a manutenção da prisão cautelar do ora paciente, situação que futuramente com o decorrer da instrução criminal poderá ser revista.

A

prisão

cautelar

pode

ser

decretada

para garantia

da

ordem

pública

potencialmente

ofendida,

especialmente

nos

casos

de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Assim, pelo apresentado, restam caracterizadas a possibilidade de reiteração delitiva, bem assim, a gravidade em concreto da conduta imputada ao Paciente o que justifica a manutenção

de

sua

prisão

cautelar,

a

fim

de

garantir

a

ordem

pública. Ressalvando-se que o paciente responde a outros processos, como o na Vara de Violência Doméstica possuindo inclusive processo na Vara de Execuções

Penais

conforme apresentado em informações pela autoridade coatora.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. AUTORIA E MATERIALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ.

III - Na hipótese, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem, seja em razão da quantidade e variedade da substancia entorpecente apreendida (503 invólucros de cocaína (125,75g), 14 Invólucros de maconha (442,5g), e 30 eppendorfs de cocaína (7,5g),
seja em razão de que a ora Recorrente T. ser reincidente e os recorrentes C e L ostentarem maus antecedentes, o que justifica a medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração criminosa.

IV - Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem aos recorrentes a revogação das prisões preventivas se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido. (STJ. RHC 124.500/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISO PREVENTIVA. NULIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE. INOCORRÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RATIFICAÇO TÁCITA OU IMPLÍCITA DO DECRETO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. A
USÊNCIA DE FUNDAMENTAÇO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇO DELITIVA. REGISTROS CRIMINAIS.
RISCO DE CONTAMINAÇO PELO COVID-19. LOCAL COM AGLOMERAÇO DE PESSOAS. MATÉRIA NO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSO INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de o agravante ostentar inúmeros registros criminais, máxime pela prática de idênticos crimes (contra o patrimônio), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteraço delitiva.
No se pode olvidar, ainda, que "a conduta foi praticada de maneira orquestrada, durante a madrugada, com planejamento de itinerário para o deslocamento da res furtiva de um Município ao outro, o que mais reforça que versados na prática de crimes contra o patrimônio" Precedentes. III -
É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)
(STJ. AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020)

Na mesma direção:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA.
ANOTAÇÕES INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3.
Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que ele possui diversas anotações infracionais e insistiu na prática de crimes, o que demonstra sua periculosidade, a demandar maior rigor do Estado.
(...) (TJDFT. Acórdão 1249227, 07097441120208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/5/2020, publicado no PJe: 23/5/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 03 DO TJPA
. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa. (Súmula 03/TJPA). 1.2. No caso, não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal está tramitando normalmente, inexistindo desídia do juízo processante, especialmente considerando que a audiência de continuação (19/11/2019) não foi realizada pela ausência injustificada da advogada da paciente, tendo sido, na mesma ocasião, redesignada para o próximo dia 21/01/2020 com a finalidade de ouvir a própria paciente
. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir a coacta o direito de responder em liberdade. (Súmula 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

(2643298, 2643298, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-20)

Quanto as medidas cautelares alternativas, dispostas no art. 319, do CPPB, estas não são cabíveis quando presente os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 6°, do CPPB.

No presente caso, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública, como apresentado no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)
3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a periculosidade do paciente evidenciada pelo modus operandi, que, ao subtrair a res furtiva, ameaçou atirar na vítima caso essa não obedecesse suas ordens, bem como a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo em lugar incerto e não sabido desde a data dos fatos, ocorridos em 2018, e, ainda, evidencia-se o risco de reiteração delitiva, pois possui condenações anteriores por crimes do Sistema Nacional de Armas; recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. É entendimento desta Quinta Turma do STJ que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

4. É firme o posicionamento desta Corte Superior de Justiça de que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 565.182/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/12/2020